Tribunal: TJES
Processo: 5030406-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030406-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RECORRIDO: DANIEL SANTOS COSTA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030406-42.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

RECORRIDO:
DANIEL SANTOS COSTA, LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONFORMIDADE DA INSTALAÇÃO DEMONSTRADA. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO QUE INCUMBE À PRESTADORA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.436,40 a título de danos materiais e de R$ 14.000,00 (R$ 7.000,00 para cada autor) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa da autora LIVIA, tendo em vista que, na condição de usuária do serviço, constitui-se em vítima do acidente de consumo (art. 17, CDC), sendo pertinente a sua presença no polo ativo da demanda.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorridos lograram êxito em demonstrar a irregularidade da prestação do serviço, corroborada pelas conversas com técnico da Recorrente, bem como pelas próprias telas trazidas pela Recorrente, em que constam registros de disparo do alarme (mesmo sem ter havido qualquer invasão). Para além disso, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório consistente em comprovar a regularidade da prestação do serviço, não tendo se prestado nem sequer a apresentar eventual relatório de visita técnica em que se registrasse a normalidade do sistema instalado na residência dos Recorridos.

(4). Outrossim, em que pese a afirmação de que os Recorridos tinham ciência quanto aos equipamentos instalados em sua residência e que aprovaram a implementação do sistema reclamado, evidente que os consumidores não possuem expertise técnica para determinar a melhor e/ou mais adequada solução técnica pertinente à sua necessidade (análise que incumbe à prestadora do serviço), inexistindo ainda qualquer elemento que indique que os Recorridos eventualmente foram notificados quanto à inadequação dos equipamentos escolhidos em detrimento de outros.

(5). Nesse contexto, evidente a falha na prestação do serviço pela Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na má-prestação do serviço contratado, que apresentou falhas de funcionamento durante o período da contratação, sendo devida, por isso, a reparação material comandada
in casu
, correspondente aos gastos dos Recorridos com o sistema defeituoso.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado é adequado, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (especialmente considerando a sequência de falhas perpetradas pela Recorrente, ao que se soma ainda à grave e comprovada perturbação dos consumidores em períodos de repouso noturno e durante o trabalho) e consoante, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrente e as condições da parte autora, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)